Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PRIMEIRO PEDIDO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PENHORA. ART. 835 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Reputa-se realizada, por força do parágrafo único do art. 274 e §3o do art. 513 do CPC, a intimação dos Agravados se eles foram intimados no mesmo endereço onde foi realizada a citação nos autos de origem e não comunicaram ao Juízo a alteração de endereço.
2. O art. 798, II, “c”, do CPC deve ser tomado, numa interpretação sistemática, juntamente com a ordem de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, que prevê o dinheiro como bem preferencialmente penhorável. 2.1. Na execução de origem, não há pedidos reiterados, em curto lapso temporal, de pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, tratando-se, em verdade, do primeiro pedido de pesquisa pelo Sisbajud e Renajud feito pelo Exequente e indeferido pelo Juízo a quo.
3. Harmonizando-se o art. 835 do CPC com o art. 798, II, “c”, do CPC, o qual estabelece que o Exequente deve indicar bens à penhora “sempre que possível”, entendo que não houve transferência de ônus ao Judiciário para pesquisa de bens penhoráveis, notadamente quando não há pedidos reiterados de pesquisas pelos sistemas em questão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.